Tribunal: TJMT
Processo: 1019181-21.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019181-21.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 269.548.828-95 (ADVOGADO), ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO SA - CNPJ: 10.753.164/0001-43 (EMBARGADO), MONTE ALEGRE COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 03.961.253/0001-10 (EMBARGANTE), MONTE ALEGRE AGRICOLA LTDA - CNPJ: 23.912.708/0001-14 (EMBARGANTE), MONTE ALEGRE PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 26.800.406/0001-42 (EMBARGANTE), LEONARDO DE MORAIS CARVALHO - CPF: 968.201.011-04 (EMBARGANTE), RICARDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 667.697.871-72 (EMBARGANTE), ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 459.245.891-53 (EMBARGANTE), MPB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA. - CNPJ: 35.431.027/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), MARCOS HOKUMURA REIS - CPF: 265.434.708-79 (ADVOGADO), ARTHUR FERRARI ARSUFFI - CPF: 396.976.648-62 (ADVOGADO), GUILHERME TOSHIHIRO TAKEISHI - CPF: 316.241.498-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NECESSIDADE DE JUDICIALIZAÇÃO DA QUESTÃO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – DEVIDA A VERBA HONORÁRIA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A NECESSIDADE DA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE EXTENSÃO DE JULGAMENTO – ACOLHIMENTO – PROCEDIMENTO IMPUGNATÓRIO QUE SE EQUIPARA A DECISÃO DECLARATÓRIA DE MÉRITO - APLICABILIDADE DA
INCISO II DO §3º DO ART.942 DO CPC/15, NOS TERMOS DO RESP N. 1.797.866/SP – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Exegese da orientação firmada por ocasião do julgamento do
REsp n. 1.797.866/SP,
a decisão que aprecia a impugnação à relação dos credores, dirimindo se o crédito relacionado é ou não concursal ou não, corresponde a um procedimento de cunho declaratório definitivo, a definir a permanência ou não do crédito sob os efeitos da recuperação, amoldando-se a uma decisão parcial de mérito, cuja reforma em sede recursal, por maioria, atrai
a imperatividade da aplicação da técnica de extensão de julgamento do colegiado, nos termos do inciso II do §3º do art.942 do CPC/15
.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto pela recuperanda agravada
MONTE ALEGRE COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CEREAIS LTDA e OUTROS
contra o v. acórdão de ID. n. 158915197 que, por maioria, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto
por ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO S/A

para reformar em parte a decisão interlocutória que julgou procedente a
Impugnação contra a nova relação de credores
n. 1003236-16.2021.8.11.0004 para determinar a exclusão dos créditos objeto dos contratos não sujeitos à recuperação judicial da parte demandada, e declarou extinto o processo, tão somente para
condenar a recuperanda impugnada ao pagamento dos honorários advocatícios do patrono do impugnante agravante, no equivalente 10% do valor atualizado do crédito excluído da recuperação.

Inconformada, sustenta a agravada que o aresto incorreu em:

(i) omissão quanto à necessária aplicação da técnica de ampliação do julgamento à luz do posicionamento adotado pelo STJ no julgamento do REsp n. 1.797.866/SP, segundo o qual a impugnação de crédito não é um mero incidente processual na recuperação judicial, mas uma ação incidental, de natureza declaratória, que tem como objeto definir a validade do título (crédito) e a sua classificação, de maneira que se a decisão de origem é reformada por maioria, aplicável o procedimento do inciso II do §3º do art.942 do CPC/15;

(ii) omissão na forma do inciso VI do §1º do art.489 do CPC/15, na medida em que não observou a

jurisprudência desta Câmara, inclusive com votos convergentes desta relatora designada, no sentido de que apenas devem ser fixados honorários nos referidos incidentes quando verificada litigiosidade no caso em concreto, ou seja, quando a recuperanda discordar/divergir do que for postulado no incidente, o que não teria ocorrido no caso dos autos, porquanto a própria embargante reconheceu que o crédito da impugnante é extraconcursal, não podendo a recuperanda ser prejudicada pelo fato de o Administrador Judicial ter entendido de forma diversa;

(iii) omissão quanto a análise do caso
sub judice
à luz dos artigos 7º, §2º, e 8º, ambos da Lei n. 11.101/2005, haja vista que a recuperanda embargante que não é a responsável pela elaboração da lista de credores judicialmente impugnada, de maneira que o arbitramento dos honorários há de ser norteado pelo
princípio da sucumbência
e não pelo
princípio da causalidade
;

(iv) omissão vez que, ao concluir que o simples fato ter sido arrolado um crédito extraconcursal na recuperação judicial já demonstraria a causalidade a justificar o arbitramento de honorários, o acórdão deixou de observar a dicção do inciso III do art.51 da LRF, segundo o qual é obrigação da recuperanda

instruir a inicial com
“a relação nominal completa dos credores,
sujeitos
ou não à recuperação judicial
”
; e

(v) omissão e contradição por ter deixado de observar estritamente a redação do §2º do art.85 do CPC/15, posto que o “
valor atualizado o do crédito excluído da recuperação judicial
”, utilizado pelo voto vencedor como base de cálculo do percentual da verba profissional, não representa valor da condenação, o proveito econômico, tampouco o valor da causa.

Contraminuta da agravante embargada no ID. n. 165495151.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023